Tribunal: TJSP
Processo: 2012931-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxas Mobiliárias do exercício de 2008 e ISSQN-Fixo e Taxas dos exercícios de 2009, 2010 e 2011 – Município de Caraguatatuba – Decisão acolhendo em parte exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a prescrição originária dos créditos de 2008 e 2009, prosseguindo-se a execução contra o excipiente, por ser parte legítima, e pelos créditos dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxas Mobiliárias do exercício de 2008 e ISSQN-Fixo e Taxas dos exercícios de 2009, 2010 e 2011 – Município de Caraguatatuba – Decisão acolhendo em parte exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a prescrição originária dos créditos de 2008 e 2009, prosseguindo-se a execução contra o excipiente, por ser parte legítima, e pelos créditos dos exercícios de 2010 e 2011 – Insurgência do excipiente insistindo na sua ilegitimidade passiva e na ausência do fato gerador, bem como na ocorrência da prescrição intercorrente – Não acolhimento – Recorrente apontando que é parte ilegítima para responder pela dívida dos exercícios de 2010 a 2011 porque "encerrou suas atividades em 2006, transferindo o ponto comercial para terceiro, conforme contrato de cessão", o que, nesta sede, não pode ser acolhido – Contratos celebrados entre os particulares que, observados os termos do art. 123, do CTN, não são oponíveis à Fazenda Pública "para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes" – Inexistência de documento demonstrando a dissolução regular da pessoa jurídica antes da ocorrência dos fatos geradores, anotando que a ficha cadastral da empresa, expedida em 05/01/2024, sequer indica que houve distrato e regular liquidação – Prevalência da presunção de regularidade e licitude dos atos administrativos em geral, o que inclui os lançamentos tributários – Aplicação da Súmula no 393, do C. STJ – Ausente prova documental inequívoca demonstrando a inexistência dos fatos geradores, correta a rejeição da exceção nesse ponto – Feito executivo que não restou paralisado por desídia do exequente e tampouco foi suspenso nos exatos termos do artigo 40 da LEF, com as necessárias intimações, a inviabilizar, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente – Processo que não ficou paralisado por período superior a 06 (seis) anos (Súmula no 314 do C. STJ), por culpa exclusiva da exequente – Observância e aplicação das teses firmadas pelo C. STJ, no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS (art. 927, III, do CPC): Temas 566; 567/569; 568 e 570/571 – Demora no andamento do processo que se deu em razão dos mecanismos inerentes à justiça, a atrair a aplicação da Súmula no 106 do C. STJ – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.